Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725354-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORK LINK INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem. Narra o agravante: Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, movida por Banco Votorantim S.A, em face de WORK LINK INFORMÁTICA LTDA, onde busca pelo recebimento dos valores decorrentes de uma cédula de crédito bancário. O Agravante fora surpreendido com atos constritivos, vindo a se manifestar pela nulidade de sua citação, uma vez que o mandado de citação enviado via correios fora recebido por pessoa estranha, sendo tal fato inclusive atestado formal e expressamente pelo sindico do condomínio. No entanto, o Nobre Magistrado manifestou que a mera declaração do Sr. Síndico onde manifesta desconhecer a pessoa que viera a receber a citação, não é suficiente para afirmar a nulidade do ato, presumindo-se na ausência de prova em sentido contrário, o funcionário dos correios entregou o mandado na portaria do condomínio. Afirmando, então, a regularidade no ato citatório e indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante. Em síntese, o necessário. O Juízo de origem abordou a questão com inteira propriedade, pois a correspondência que contém a citação foi entregue devidamente com "AR" na portaria do condomínio onde a pessoa jurídica, ora executada, tem a sua sede. A natureza das funções da Sra Gildete, que recebeu a missiva, se é diarista, terceirizada, trabalhadora eventual, etc.. não influi na regularidade da citação, nem tampouco restou devidamente identificado o subscritor da declaração apresentada na condição de síndico. É usual a utilização de expediente protelatórios que imputam a irregularidade da citação, de forma a dificultar a execução. Por isso, apesar da citação regular ser essencial, atributo do direito de defesa, (cumprido neste caso) também assim se apresentam como valores irrenunciáveis a ética processual e celeridade e eficácia do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022